Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 241-D, DO ECA. ALICIAMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT em face de sentença que absolveu o recorrido da prática do crime inserto no art. 241-D, do ECA (aliciar criança, por qualquer meio de comunicação, com o fim de com ela praticar ato libidinoso).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas nos autos acerca da materialidade e da autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto delito, mormente no que diz respeito à autoria, diante da existência de dúvida razoável de quem teria enviado as mensagens de cunho sexual à vítima menor, a manutenção da absolvição do réu se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso da acusação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “Se o acervo probatório não traz a certeza necessária em relação à autoria delitiva, deve ser mantida a sentença absolutória”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765143, 0702443-75.2023.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 28/09/2023 e Acórdão 1810902, 0709971-71.2020.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 08/02/2024.